Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737160-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOFRE CALDAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970. II. O saldo da conta PASEP não é corrigido pelos índices de atualização de créditos tributários da União, mas segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996. III. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e à Lei Complementar no 26/75, sustentando que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista. Aduz que o parecer contábil anexado com a petição inicial observou os índices definidos pelo Tesouro Nacional, conforme percentuais de valorização anuais, aplicados aos saldos das contas individuais do PASEP. Insurge-se contra o indeferimento do pedido de produção de prova pericial dada a sua imprescindibilidade. Sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso interpretativo, colacionando ementas de julgados do STJ e TJDFT. Afirma que faz jus à indenização por danos materiais em razão da ausência de correção monetária das contas do fundo PASEP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei Complementar no 26/75, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ademais, ressalta-se, por oportuno, que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). De igual modo, também não deve prosseguir o apelo em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003